Tribunal: TJES
Processo: 5003327-07.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., fundamentada na ausência de comprovação de falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre a suposta variação de tensão e a queima de aparelhos eletrônicos na residência do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório, composto por depoimento testemunhal, fotografias e orçamentos, possui suficiência para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados, a fim de configurar a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de serviço público possui natureza objetiva, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal e do art. 14 da Lei 8.078/1990, dispensando a comprovação de culpa, mas exigindo a prova do dano e do nexo causal.

O dever de fornecer serviço adequado, eficiente e contínuo, previsto no
caput
do art. 22 da Lei 8.078/1990 e no § 1º do art. 6º da Lei 8.987/1995, não desonera o consumidor de apresentar prova mínima da vinculação causal entre a oscilação elétrica e a avaria dos equipamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa o consumidor do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano material alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 14 e 22; Lei 8.987/1995, art. 6º, § 1º; CPC, arts. 85, § 11 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0005966-77.2017.8.08.0024, Rel. Desa. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 31.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003327-07.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEDSON GERALDO ENCARNACAO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., fundamentada na ausência de comprovação de falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre a suposta variação de tensão e a queima de aparelhos eletrônicos na residência do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório, composto por depoimento testemunhal, fotografias e orçamentos, possui suficiência para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados, a fim de configurar a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de serviço público possui natureza objetiva, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal e do art. 14 da Lei 8.078/1990, dispensando a comprovação de culpa, mas exigindo a prova do dano e do nexo causal.

O dever de fornecer serviço adequado, eficiente e contínuo, previsto no
caput
do art. 22 da Lei 8.078/1990 e no § 1º do art. 6º da Lei 8.987/1995, não desonera o consumidor de apresentar prova mínima da vinculação causal entre a oscilação elétrica e a avaria dos equipamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa o consumidor do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano material alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 14 e 22; Lei 8.987/1995, art. 6º, § 1º; CPC, arts. 85, § 11 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0005966-77.2017.8.08.0024, Rel. Desa. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
WEDSON GERALDO ENCARNAÇÃO
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (id.
18559180
), que julgou improcedentes os pedidos formulados na “
Ação de indenização por danos materiais e morais
” ajuizada em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em suas razões recursais (
id.
18559186
), o apelante sustenta, em síntese, que o conjunto probatório produzido nos autos seria suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos narrados na inicial.

Afirma que a prova documental, aliada ao depoimento testemunhal, comprovaria a existência de picos de energia na localidade em que reside.

Argumenta, ainda, que competiria à concessionária demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, inclusive por meio da produção de prova pericial, a qual teria sido inicialmente requerida pela apelada e posteriormente dispensada.

Defende, por fim, que os danos materiais e morais devem ser reconhecidos, pois teria suportado prejuízos decorrentes da queima de equipamentos, além da perda de tempo útil e da negativa administrativa de ressarcimento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (
id.
18559184
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5003327-07.2022.8.08.0030

APELANTE: WEDSON GERALDO ENCARNACAO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia a verificar se
o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a existência de falha na prestação do serviço de energia elétrica, bem como o nexo de causalidade entre a alegada variação de tensão e os danos materiais e morais narrados pelo autor
.

De plano, destaque-se, que ao presente caso são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como a Teoria da Responsabilidade Objetiva.

Sob este viés, para que se configure o dever de indenizar, basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independentemente de dolo ou culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, ao dispor sobre a responsabilidade pelo fato do serviço, estabelece em seu artigo 14 que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação dos serviços. A norma é clara ao prever:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

De igual modo, conforme o disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se à concessionária o dever de fornecer serviços de maneira adequada, eficiente, segura e contínua. A legislação consumerista prevê expressamente:

Art. 22.
Os órgãos públicos, por meio de suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, no caso dos essenciais, contínuos.
Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, as pessoas jurídicas serão compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, nos termos deste Código.

Ademais, a Lei nº 8.987/1995, em seu artigo 6º, § 1º, estabelece que:

Art. 6º
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1º
Serviço adequado é aquele que atende às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas.

Nada obstante, a existência de regime de responsabilidade objetiva não autoriza a condenação automática da concessionária sempre que houver alegação de dano em equipamentos elétricos.

É indispensável que o consumidor demonstre, ainda que minimamente, a ocorrência do dano e a sua vinculação causal com falha ou oscilação no fornecimento de energia elétrica.

No caso concreto, conquanto o apelante sustente que houve variação de tensão em sua residência no dia 20 de abril de 2021, os elementos produzidos nos autos
não são suficientes para comprovar que os equipamentos indicados na inicial foram efetivamente danificados em razão de falha na prestação do serviço
imputável à concessionária.

Com efeito, a única testemunha ouvida apenas confirmou a ocorrência de algumas quedas de energia no ano de 2021. Todavia, quanto aos supostos danos nos aparelhos do apelante, seu conhecimento decorre de relato do próprio autor, não tendo presenciado o suposto momento da queima dos equipamentos.

Também as fotografias e orçamentos acostados aos autos, isoladamente considerados, não bastam para comprovar o dano material indenizável.
As imagens constituem registros estáticos, que não permitem aferir o funcionamento ou não funcionamento dos aparelhos, tampouco a origem técnica de eventual defeito. Os orçamentos, por sua vez, demonstram apenas estimativas de valores ou pretensões de reparo, mas não substituem laudo técnico apto a indicar a causa do dano, a data provável da avaria e sua compatibilidade com evento de oscilação elétrica.

Além disso, a concessionária ré juntou aos autos relatório técnico relativo ao ponto de medição indicado, no qual constam os registros de “Faltas de Energia” apurados no período.

Da análise do referido documento, verifica-se que não há qualquer registro de interrupção ou queda de energia na data e no horário indicados pelo autor como causa dos danos, isto é, em 20 de abril de 2021, por volta das 19h15min.

Nesse cenário, a ausência de laudo técnico, de perícia judicial ou de outro documento idôneo que vincule os danos alegados à variação de tensão impede o reconhecimento do nexo causal necessário à responsabilização da concessionária.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCARTE DO EQUIPAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por RSS Participações Ltda. contra sentença da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou improcedente a ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., sob alegação de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, que teria causado danos a um computador essencial às atividades empresariais da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre as oscilações de energia elétrica e os danos alegados ao equipamento da parte autora; (ii) avaliar a possibilidade de responsabilização da ré frente ao descarte do equipamento pela autora, que inviabilizou a perícia técnica. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, embora objetiva, exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC.
4. Os laudos técnicos apresentados pela autora carecem de força probatória, pois foram elaborados unilateralmente, sem passar pelo crivo do contraditório, e não permitem conclusão definitiva quanto à origem do dano. 5. O descarte do equipamento danificado pela autora impossibilitou a realização de perícia judicial isenta, essencial para a comprovação do nexo causal, comprometendo o direito de defesa da requerida. 6. As astreintes fixadas em caráter liminar, por possuírem natureza acessória, dependem da procedência do pedido principal, não subsistindo após a improcedência da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige a comprovação do nexo causal entre a falha no serviço e o dano alegado. 2. A impossibilidade de realização de perícia, decorrente do descarte do equipamento pelo autor, inviabiliza a comprovação do nexo causal, afastando o dever de indenizar. 3. Laudos técnicos unilaterais, sem contraditório, não constituem prova suficiente para comprovar a origem do dano. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão nº 1680225, 0738250-57.2021.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 22/03/2023. (TJES. ApCiv. 0005966-77.2017.8.08.0024. Relatora Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. 3ª CC. Julg: 31/03/2025).

Não demonstrados o dano material, o nexo causal e a falha específica do serviço, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a respeitável sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor da parte apelada para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça deferida ao apelante, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.